Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729596-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AMERICO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO AMÉRICO DE ALMEIDA em face da decisão que conheceu do recurso interposto pelo embargante e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Embargos opostos no ID 49371916 aduzindo a ocorrência de contradição na decisão. Afirma que não houve correta análise da documentação apresentada e que, além da retenção salarial, foi indevidamente cortado o cheque especial do embargante. Ressalta ser incabível a retirada unilateral e sem notificação prévia do cheque especial, trazendo grave prejuízo ao embargante. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, deferindo a antecipação da tutela pleiteada no Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão o embargante. Analisando-se dos autos de origem, observa-se que o autor, ora embargante, ajuizou ação objetivando a limitação dos descontos feitos relativos aos contratos de mútuos firmados entre as partes a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora e, consequentemente, que fosse realizado o recálculo da dívida. Transcrevo em parte os pedidos: c) Ao final, julgar totalmente PROCEDENTE a ação, tornando definitiva a tutela de urgência, para o fim de limitar os descontos perpetrados pela parte Demandada a 30% dos rendimentos líquidos da parte Requerente, impedindo-se, por lógica, a constituição em mora da parte Autora pelos valores adequados à Lei; bem como: c.1) Planilhar, por Contrato, as datas e valores nominais tomados do banco pela parte Peticionária fazendo a atualização desses valores pela Taxa de Juros nominal constante expressamente dos respectivos Contratos, pelo método matemático de juros simples, capitalizados anualmente, até a data da propositura da ação; c.2) Planilhar, também por Contrato, os valores nominais aportados ou descontados da parte Autora para a parte Ré, as respectivas datas e valor nominal dos aportes atualizando-os pelo mesmo método do quesito acima; c.3) Planilhar o total tomado do banco e o total pago; c.4) Determinar o recálculo da dívida sem inclusão de novos juros e apresentação de extratos/fluxo de pagamentos para suprir o dever de informação ao consumidor, conforme o artigo 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor; O Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga proferiu a decisão de ID 151533461 (autos originários) concedendo em parte a antecipação da tutela. Transcrevo em parte: Recebo a emenda. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por RICARDO AMERICO DE ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A. O autor afirma que obteve diversos empréstimos financeiros na forma consignada, que os descontos realizados pelo banco réu no seu contracheque e na sua conta bancária ultrapassam 70% da sua verba alimentar e que solicitou ao banco réu a suspensão dos descontos de empréstimos na sua conta corrente, mas não foi atendido. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja determinada a suspensão dos débitos na sua conta corrente das parcelas dos empréstimos contratados, bem como pugna por informações sobre a existência de conta salário ou pela abertura de conta salário. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento da autorização de débitos em conta de todas as parcelas de empréstimo (ID n. 145867329 e n. 145867332) e que o seu requerimento foi indeferido pelo banco réu, haja vista que permaneceu realizando os descontos, o que se mostra ilegítimo. Com efeito, sabido é que, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, portanto, é direito potestativo do consumidor cancelar a anterior autorização para desconto em conta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta do autor o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o salto remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. De outra parte, quanto às informações sobre a conta salário ou abertura de conta, trata-se de questionamentos que podem ser realizados pelo autor diretamente na agência bancária, não tendo sido demonstrada a negativa de fornecimento das informações e tampouco o prejuízo experimentado pela parte. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária do autor relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 24 horas, sob pena de sob pena de multa de R$10.000,00 por desconto indevido. Observa-se que, em momento algum, o contrato de cheque especial foi discutido entre as partes ou limitada sua cobrança. Assim, eventual rescisão unilateral do contrato não foi limitada pela decisão, nem é objeto de análise dessa ação. Bem como eventual cobrança dos valores devidos a título de cheque especial também não pode ser trazido aos autos como se tivesse sido descumprida a decisão agravada. Nesse sentido esclareceu a decisão ora embargada: Não há nenhuma demonstração de bloqueio ou descumprimento indevido da liminar que suspendeu os descontos em conta corrente. No que tange ao cheque especial, resta claro que sua suspensão não é objeto de análise nos autos em comento, sendo incabível determinar que o banco retome um benefício, sem que tenha sido ajuizada uma ação para tanto e observado o devido processo legal. Assim, não há que se falar em contradição na decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão embargada. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para contrarrazões do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 14:15:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador